Tribunal: TJDFT
Processo: 0715364-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715364-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO PACIENTE: CAIO TAVERA GARCIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RICARDO ANTONIO BORGES FILHO em favor de CAIO TAVERA GARCIA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 58053012, p. 87/88), nos autos do processo n.o 0712686-71.2024, que manteve a prisão preventiva do paciente. Liminar indeferida (Id 58075864). Informações prestadas (Id 58154989). Em parecer de Id 58330508, a Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e pela denegação da ordem. Processo julgado em 02/05/2024 (Id 58663397). Recurso ordinário interposto em 09/05/2024 (Id 58924447). Em decisão de Id 59193137, o recurso foi provido para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de 1o Grau. É o relatório. Tendo em vista que foi proferida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça substituindo a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, a cargo do Juízo de origem, expeça-se Ofício à 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para ciência e cumprimento. Após, encaminhem-se aos autos à Procuradoria de Justiça para ciência. Por fim, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR